Tribunal: TJDFT
Processo: 0725217-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725217-91.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL HOLDING LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR APELADO: MARIA FERNANDA APARECIDA SOUZA D E S P A C H O Verifica-se que o advogado dos réus/apelantes (G44 BRASIL S/A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL HOLDING LTDA, SALEEM AHMED e JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR), Álvaro Gustavo Chagas de Assis, OAB/DF no. 25.417, demonstrou que os notificou pessoalmente da renúncia do mandato (ids 40876771 e 40876772), em observância ao art. 112 do CPC. Não obstante, é desnecessária a intimação da parte para regularizar a representação, uma vez que, nessa hipótese, é seu ônus a constituição de novo procurador, sobretudo porque já teve ciência inequívoca do ato, consoante entendimento pacificado no STJ: “(...) A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Incidência da Súmula n.o 568 do STJ.” (..) (AgInt no AREsp n. 1.868.104/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.). Desse modo, à Secretaria para desabilitar o advogado Álvaro Gustavo Chagas de Assis, OAB/DF no. 25.417. Após, aguarda-se o decurso do prazo da decisão de ids 40714179. Publique-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora